Tribunal: TJES
Processo: 5001424-38.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001424-38.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMYLLA ALINE DE OLIVEIRA BUENO e outros
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº.
5001424-38.2024.8.08.0006
Recorrente:

SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

Recorrido:
PAMYLLA ALINE DE OLIVEIRA BUENO (AUTOR)

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
PAMYLLA ALINE DE OLIVEIRA BUENO
, em face de
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
Afirma a parte autora que no dia 22.02.2024 compareceu ao Supermercado requerido e consumiu dois pedaços de pudim. Aduz que no dia 23.0.2024, ao retornar ao estabelecimento foi acusada de sair sem pagar pela funcionária do requerido, de nome Pamela. Conta que a acusação foi presenciada por vários clientes, tendo a funcionária do requerido lhe abordado de forma ríspida, com o dedo em riste. Informa que o supervisor Ramon foi chamado para resolver a situação e quando ele olhou as câmeras foi verificado que a requerente havia pago pelos itens consumidos no dia anterior.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

“(...)
Posto isto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC para, CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado a partir da data do presente arbitramento (súmula 362 do STJ) apenas pela taxa SELIC na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Intimem-se.
(...)”

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
e pela parte autora requerendo a majoração do quanto indenizatório.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Isso porque, restou incontroverso que, a parte ré não apresentou em juízo provas para desconstituir a narrativa autoral e portanto, o pleito formulado em sede de exordial, sendo certo que tais provas seriam de fácil produção por parte da ré, haja vista que detém o monopólio do sistema de segurança de sua loja.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
A prova do exercício regular do seu direito de fiscalizar deve ser imputada a ré, por possuir melhores condições de demonstrar a dinâmica dos fatos, já que detentora de tecnologia de captação de imagens, sobre o qual a autora não possui livre acesso.

Se a ré acessou as gravações do caixa referente ao dia 22.02.2024 para cessar a confusão travada entre a autora Pamylla e a caixa Pâmela, poderia ter anexado aos autos as gravações do dia 23.02.2024, com o objetivo de demonstrar a dinâmica da abordagem, e se foi a autora quem iniciou o tratamento agressivo na praça de alimentação.

Isso porque, embora seja lícito aos estabelecimentos comerciais a prática de fiscalização rotineira sobre a comercialização de seus produtos com o fito de impedir a prática de pequenos furtos pelos clientes, esta deve ser exercida com moderação, sem expor o consumidor a constrangimento frente aos demais clientes a ponto destes acreditarem na ocorrência de algum ilícito por parte do abordado.

Na situação em exame, entendo que o ato ilícito restou demonstrado, diante da ré ter atribuído acusação indevida, afirmando perante terceiros que a autora havia saído sem pagar do estabelecimento suplicado, situação que extrapolou o mero exercício do direito de fiscalização, gerando danos morais indenizáveis.

A própria funcionária do requerido, ouvida na condição de informante, aduziu que a abordagem foi presenciada pelas demais pessoas que estavam no salão da praça de alimentação.

A abordagem imprudente e excessiva perpetrada pela funcionária da rede de supermercados com base em suspeita infundada, na frente de outros clientes ali presentes, traduzem a deficiência na prestação do serviço e constituem fatores que evidenciam a injusta sujeição da consumidora a uma situação vexatória, configurando danos morais, merecendo o pedido em comento o caminho da procedência. (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação. Pelo que consta nos autos o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“No que se refere ao quantum reparatório, deve-se buscar amoldar a condenação a finalidade de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico), a condição econômica das partes, o grau de culpa, a repercussão do fato na sociedade e as peculiaridades do caso em tela, razão pela qual fixo o dano moral no importe de R$ 5.000,00...”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, nega-se provimento ao recurso da parte autora.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
DE AMBOS OS RECURSOS e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENAM-SE
as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.
VEDADA A COMPENSAÇÃO
, suspendo a exigibilidade de tais valores em face do beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)